Tribunal: TJDFT
Processo: 0707308-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707308-79.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUIZ FELIPE LINHARES GOMES DECISÃO BANCO DO BRASIL SA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 58983003, autos originários) proferida na ação de reparação de danos materiais proposta por LUIZ FELIPE LINHARES GOMES, relativa a valores da conta individual do PASEP, no seguinte teor: “Cuida-se de ação de conhecimento, pelo procedimento comum, contendo pretensão condenatória ajuizada por LUIZ FELIPE LINHARES GOMES em face de BANCO DO BRASIL, partes qualificadas no processo. Narra o autor que ingressou no serviço público e que após anos de trabalho despendidos na carreira, se dirigiu ao Banco do Brasil, munido da documentação pertinente, para sacar suas cotas do PASEP, mas se deparou com a irrisória quantia de R$ 3.591,01 (ID 52737544 – 17/11/2017), concluindo que os valores depositados não tiveram seus valores devidamente corrigidos na conta corrente administrada pelo Banco do Brasil. Sustenta que ocorreu má-gestão, pelo banco réu, dos os valores depositados por força do programa PASEP em sua conta vinculada Desta feita, requer a condenação do réu a indenizá-lo em relação aos valores desfalcados de sua conta PASEP, no montante de R$ 67.892,25, conforme parecer contábil de ID 52737465. Citado, o réu apresentou contestação (ID 55419982). Impugna o valor da causa e denuncia à lide a União. Aduz a incompetência da Justiça Estadual, a ilegitimidade passiva e a falta de interesse de agir. Suscita prejudicial de prescrição quinquenal. No mérito, em suma, tece considerações acerca da história do PASEP e do índice de correção do FGTS às contas PIS/PASEP. Defende ainda, que se existe alguma irregularidade na conta da parte autora, essa não pode ser atribuída a esta instituição financeira, pois o Banco do Brasil somente atualizou os valores que eram depositados pela União Federal. Rebate os pedidos de indenização por danos materiais. Réplica (ID 57817603). Instadas acerca do interesse na produção de outras provas, a parte ré requereu a produção de prova pericial contábil, enquanto que a autora requereu a julgamento antecipado do pedido. É o relatório. Passo ao saneamento e organização do processo. Da denunciação da lide Incabível a denunciação da lide a União, seja porque, sob o enfoque do Código Consumerista, é expressamente vedada (CDC, art. 88), seja porque o pleito autoral não diz respeito às normas de administração do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, mas à própria má gestão e execução dos fundos do PASEP, cuja responsabilidade é do Banco do Brasil. Da impugnação ao valor da causa A parte ré, em preliminar de contestação, impugnou o valor da causa atribuído pelo autor na petição inicial. Nos termos do art. 291, V, do CPC, o valor da causa deve corresponder ao valor econômico da pretensão. Desse modo, como a autora, na presente demanda, postula as quantias depositadas pela União em sua conta PASEP, mas não disponibilizadas pela parte ré, está correta a atribuição do valor de R$ 67.892,25 à causa. Assim, rejeito a preliminar de incorreção ao valor da causa. Da ausência de interesse de agir Revela-se a presença do pressuposto processual identificado como interesse de agir quando evidenciada a necessidade-utilidade na tutela jurisdicional pleiteada pelo postulante (art. 17, CPC). No caso concreto, presente o interesse de agir, pois pretende a autora receber quantias depositadas pela União em sua conta PASEP, mas não disponibilizadas pela parte ré, circunstância na qual é útil e necessária a tutela judicial. Rejeito a referida preliminar. Da ilegitimidade passiva Sustenta o Banco do Brasil S/A ser mero arrecadador das contribuições do fundo PASEP. E, assim, parte ilegítima na ação, já que não teria poderes para atuar como gestor do fundo PIS/PASEP. Certo é que a legitimidade passiva está relacionada à pertinência subjetiva da demanda, ou seja, vincula-se à qualidade necessária ao réu para figurar no polo passivo da ação, enquanto sujeito supostamente responsável pelo direito material controvertido. No caso concreto, a legitimidade passiva sobressai da narrativa inicial, uma vez que a causa de pedir está intrinsecamente relacionada às falhas na prestação dos serviços atribuíveis ao banco-réu, acusado de administração ineficiente do programa em questão. Nesse aspecto, a inicial sugere que a má conduta do requerido culminou com a disponibilização de valores para saque muito aquém daqueles que seriam devidos ao autor, durante todo o tempo em que as contribuições estiveram sob a gestão do banco. Nesse giro, rejeito essa preliminar. Da prejudicial de mérito A pretensão da parte autora consiste no ressarcimento das quantias que lhe foram subtraídas da conta individual do PASEP. Trata-se, portanto, de pretensão dirigida contra o administrador do Programa. Nesse aspecto, cumpre esclarecer ser inaplicável o regime previsto no Decreto no 20.910/1932 às sociedades de economia mista: [...] Nessa esteira, o e. TJDFT tem entendimento de que se aplica o prazo decenal geral, nos termos do art. 205 do Código Civil: [...] Por outro lado, segundo o princípio da actio nata (art. 189/CC),o prazo prescricional somente se inicia com a violação do direito (Nery, Nelson. Código Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 404). No caso sob exame, a autora adquiriu o direito de saque de suas cotas em 11/09/2018 e ajuizou esta demanda em 16/09/2019. Dito isso, comoo direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano, ou seja, de saldo incompatível com o tempo de serviço, por óbvio, a pretensão não surge das datas previstas para os depósitos em sua conta, mas da ocorrência de uma daquelas situações previstas em lei e da qual se poderia se valer ou se valeu o titular do direito em discussão. E nesse ponto em particular, merece destaque a redação original do §1o do art. 4o da Lei Complementar no. 26/75: “§ 1o - Ocorrendo casamento, aposentadoria, transferência para a reserva remunerada, reforma ou invalidez do titular da conta individual, poderá ele receber o respectivo saldo, o qual, no caso de morte, será pago a seus dependentes, de acordo com a legislação da Previdência Social e com a legislação específica de servidores civis e militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do titular, nos termos da lei civil”. Após a alteração de redação pela Medida Provisória 83/2017, passou a contemplar as seguintes hipóteses: “§ 1o Fica disponível ao titular da conta individual dos participantes do PIS-PASEP o saque do saldo nos seguintes casos: (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) I - atingida a idade de sessenta anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) II - aposentadoria; (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) III - transferência para a reserva remunerada ou reforma; ou (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) IV - invalidez. (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017)”. Portanto, será quando da ocorrência de um desses momentos que terá o termo inicial a contagem da prescrição. Considerando não haver o saque do saldo em momento anterior, fato ocorrido em 17/11/2017, é a partir deste momento que passou a fluir o prazo extintivo da pretensão. Por conseguinte, considerando que entre a data em que autora adquiriu o direito de saque de sua cota e a propositura desta ação (11/03/2020) não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida de rigor. os pontos controvertidos Fixo como pontos controvertidos: - a regularidade da atualização dos fundos do PASEP pelo banco réu; - a existência de diferença no saldo da conta e o valor desta; - a responsabilidade do réu em indenizar a autora. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor A relação jurídica retratada neste processo se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, sendo o réu o prestador de serviços bancários e a autora a consumidora e destinatária final dos serviços prestados. Com efeito, o art. 14 do CDC dispõe que: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” A inversão do ônus da prova é ope legis nos casos de aplicação do art. 14 do CDC. Dessa forma, no caso em análise, é responsabilidade do réu demonstrar a ausência de falha nos serviços prestados ou a ocorrência de excludentes de responsabilidade além das previstas nos artigos 12 e 14, § 3o, do CDC e, consequentemente, se isentar da responsabilidade de indenizar a autora. Para elucidar a questão acerca da regularidade da atualização dos fundos da conta PASEP da autora, necessária a realização de perícia contábil requerida pelo réu, devendo este arcar com os honorários periciais. Conclusão Ante o exposto, rejeitos as preliminares e prejudicial de mérito suscitadas pelo réu e declaro saneado o feito. Nomeio como perita a Dra ANA MAURA DIAS MACHADO, perita contábil trabalhista e civil, cadastrada no sistema informatizado deste e. TJDFT. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. Decorrido o prazo, intime a perita nomeada para formular sua proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Vinda a proposta, intimem-se as partes para sobre ela se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, intimem-se o réu para depositar os honorários periciais, em até 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Feito o depósito, intime-se a d. perita para dar início aos trabalhos, advertindo-a que a data, local e horário da realização da perícia deverá ser informada a este Juízo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de se viabilizar a prévia intimação das partes e de seus advogados. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias após o início da realização dos trabalhos para a entrega do laudo.” O Banco-réu pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão quanto à sua ilegitimidade passiva ad causam e à prescrição quinquenal da pretensão de reparação de danos materiais. É o relatório. Decido. Preliminarmente, a r. decisão, quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. O e. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No recurso em exame, não está presente a urgência necessária para admissibilidade do recurso quanto à referida questão, que poderá ser eventualmente suscitada em preliminar de apelação ou em contrarrazões, art. 1.009, §1o, do CPC. Assim, conheço parcialmente do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Aplica-se à demanda a regra geral da prescrição decenal, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, cuja contagem tem início a partir do momento em que a parte poderia exercer o direito de ação, segundo o princípio da actio nata, art. 189 do CC. Nesse contexto, contado o prazo prescricional decenal a partir da data do saque do saldo do PASEP pelo agravado-autor, em 17.11.17 (id. 52737277, págs. 2, autos originários), não está prescrita a pretensão, pois a presente ação foi ajuizada em 19.12.19. Nesses termos, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora